Tribunal: TJDFT
Processo: 0740588-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740588-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAURA APARECIDA SOARES BERNARDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DAURA APARECIDA SOARES BERNARDO, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento de no 0720593-45.2025.8.07.0007, na qual contende com BRB BANCO DE BRASÍLIA SA. O pedido de liminar requerido pela agravante foi deferido parcialmente para a) obstar a instituição financeira agravada de descontar parcela qualquer de empréstimo bancário dos vencimentos da parte, seja em folha de pagamento, seja em conta corrente, acrescida b) da imposição de multa por descumprimento, a partir da intimação. Confira-se: “Defiro em parte o pedido de liminar para determinar ao Banco de Brasília – BRB S.A. que se abstenha de descontar qualquer valor dos vencimentos da parte agravante, seja em folha de pagamento, seja em conta corrente, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa de R$500,00 por cada desconto indevido”. (ID 76538989.) Em petição de Id n° 76937418, antes de decorrido o prazo da parte agravada para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC), a agravante alega descumprimento da liminar e requer a restituição imediata do valor descontado (R$ 886,26), assim como o pagamento da multa (R$500,00) em razão do desconto indevido, nos seguintes termos: “Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que intime o BRB para que: a) se abstenha de efetuar novos descontos; b) restitua, imediatamente, o valor de R$ 886,26, ante a necessidade de estabilização processual do pedido liminar por força da r. decisão (76538989); c) Ao final, requer a aplicação da multa de R$500,00 em razão do desconto indevido, nos termos da referida decisão, a ser depositada diretamente na conta salário da Agravante, no Banco Regional de Brasília – BRB, Agência: 104 — Conta Salário: 104.061.964-6. d) Requer a juntada do documento anexo”. (ID 76937418 - Pág. 1.) É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe registrar ser o recurso de agravo de instrumento destinado à revisão de decisões interlocutórias específicas em cognição sumária e limitada a matéria objeto da decisão agravada (arts. 1.015 e 1.019, do CPC), sendo vedada a introdução de novos pedidos ou a análise de incidentes os quais demandam o exercício do contraditório e produção de provas, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência e contraditório (art. 141 do CPC). Em relação ao pedido de restituição do valor alegadamente descontado em descumprimento da liminar (R$ 886,26), a pretensão esbarra nos mesmos óbices já assentados pela decisão agravada. A esse respeito, o julgado indeferiu idêntico pleito de restituição (R$ 1.093,80 e R$ 457,58), seja por ausência de elementos evidenciando a probabilidade do direito (art. 300 do CPC/2015), seja em razão da necessidade de dilação probatória a fim de averiguar a regularidade ou ilicitude do desconto decorrente da fraude alegada, incompatível com a sumariedade do agravo de instrumento, motivo pelo qual deferiu parcialmente a pretensão para suspensão dos descontos. Do mesmo modo, a análise do suposto descumprimento da liminar com aplicação e quantificação do consequente pagamento da multa coercitiva fixada (art. 536 do CPC) revela-se descabida em sede de agravo de instrumento. A execução de astreintes e a apuração do valor preciso, constituem incidente processual a ser formulado e processado no âmbito do processo de origem, onde se encontram os autos principais, no qual poderá ser oportunizado o contraditório específico e análise probatória correlata. Ou seja, a execução de multa por descumprimento de liminar deve ser requerida na origem, não cabendo sua apreciação em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, violação ao princípio da congruência e contraditório (art. 141 do CPC). Por fim, a suspensão dos débitos automáticos, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 (art. 6o), visa unicamente preservar o direito da mutuária, mas não autoriza a cumulação de pretensões executivas em via inadequada, como no presente recurso. Conforme ressaltou expressamente a decisão concessiva da liminar, o deferimento não afasta a obrigação da agravante de adimplir as prestações de empréstimos bancários regularmente devidas por outros meios, nem a imuniza aos efeitos da mora, tampouco implica remissão da dívida subjacente. Assim, nada a prover quanto a pretensão formulada pela parte agravante. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões pela instituição financeira agravada. Após, retornem os autos para julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2025 17:41:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador